Tribunal: CARF
Processo: 10680.903086/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.903086/2018-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.918 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
TENOVA DO BRASIL EQUIPAMENTOS PARA MINERACAO E
MANUSEIO DE MATERIAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE
E RELEVÂNCIA. RESP 1.221.170-PR. LOGÍSTICA DE IMPORTAÇÃO DE
INSUMOS E OUTROS SERVIÇOS ESSENCIAIS.
O limite interpretativo do conceito de insumo para tomada de crédito no regime
da não-cumulatividade de PIS foi objeto de análise do Recurso Especial no
1.221.170-PR, julgado na sistemática dos recursos repetitivos. São insumos os
bens e serviços utilizados diretamente ou indiretamente no processo produtivo
ou na prestação de serviços da empresa, que obedeçam ao critério de
pertinência ou essencialidade à atividade desempenhada pela empresa. A
análise casuística demonstrou que os dispêndios com logística de importação
de insumos dentre outros serviços permitem o creditamento a título de insumos
(art. 3°, II, da Lei n° 10.637/2002).

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para reverter as glosas de logística de importação de insumos;
dos serviços prestados pelas empresas EPI-Engenharia Execução de Projetos Industriais Ltda.,
Tiago Pimentel Aires-ME, TL Skip Serviços Técnicos e Gestão Logística Ltda, Trexcon
Sistemas e Automação Ltda, E G A Assessoria em Comércio Exterior Ltda, Localfrio S/A
Armazéns Gerais Frigoríficos, Armazéns Gerais Fassina Ltda e dos fretes motivos 10 e 11. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3301-010.915, de 26 de agosto de 2021, prolatado no julgamento do processo
10680.903083/2018-70, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Salvador
Cândido Brandão Junior, Carlos Delson Santiago (suplente convocado), Semíramis de Oliveira
Duro, Juciléia de Souza Lima e Marco Antonio Marinho Nunes (Presidente em Exercício).
Ausentes o conselheiro José Adão Vitorino de Morais e a Conselheira Liziane Angelotti Meira,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.903086/2018-11
Fl. 1574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.918 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.903086/2018-11

substituída pelo Conselheiro Carlos Delson Santiago e pelo Conselheiro Marco Antonio Marinho
Nunes.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o
Pedido de Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a crédito de PIS
não-cumulativo – Mercado Interno, relativo ao 1o trimestre de 2016, no montante de R$
245.497,74.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto: (1) o conceito de
insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço -
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte, conforme
assentado na decisão proferida pelo STJ nos autos do REsp no 1.221.170/PR, e nos termos da
Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGFN-MF; (2) inexistência de previsão legal expressa para o cálculo
de crédito sobre o valor do frete na aquisição. Esse é permitido apenas quando o bem adquirido
for passível de creditamento, e na mesma proporção em que se der esse creditamento, já que o
frete compõe o custo de aquisição devidamente comprovado, integra o valor de aquisição dos
insumos e deve seguir o regime de crédito desses. Somente o frete na operação de venda, pago a
pessoa jurídica domiciliada no país, confere direito a crédito, desde que suportado pelo
vendedor; (3) não são passíveis de creditamento, na apuração não-cumulativa do PIS e da
Cofins, os gastos com fretes pagos na aquisição de insumos importados, por tratar-se de valor
não incluído no custo de aquisição desses insumos, e por não haver previsão legal para tal; (4) no
regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep, é admitido o desconto de
créditos em relação aos dispêndios com armazenagem de mercadoria nacional ou importada,
desde que contratada a armazenagem junto a pessoa jurídica domiciliada no Brasil e que a
mercadoria seja encaminhada diretamente do armazém para o adquirente, e cumpridos os demais
requisitos normativos; (5) inexistência de previsão legal de tomada de crédito frente aos valores
pagos por serviço global de logística; (6) possibilidade de aproveitamento de créditos sobre os
valores pagos no transporte de produtos em elaboração, seja entre estabelecimentos da mesma
empresa, seja no envio ou retorno de produto industrializado por encomenda, a ser utilizado
como insumo na produção de bens ou na prestação de serviços; (7) inexistência de previsão legal
para julgamento em conjunto de manifestações de inconformidade interpostas contra diversos
despachos decisórios, ainda que estes estejam fundamentados no mesmo relatório fiscal; (8) as
decisões administrativas proferidas pelos órgãos colegiados não se constituem em normas gerais,
posto que inexiste lei que lhes atribua eficácia normativa, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão, a não ser nos
Fl. 1575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.918 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.903086/2018-11

casos especialíssimos em que o Ministro da Fazenda atribua a Súmula do CARF efeito
vinculante em relação à Administração Tributária Federal.
Em recurso voluntário, a Recorrente aponta a legalidade dos outros créditos que
não foram concedidos pela DRJ. Ao final, requer o provimento do recurso, para reforma parcial
do acórdão recorrido, para que seja integralmente reconhecido o direito creditório pleiteado no
PER em referência, para que sejam homologadas as compensações a ele vinculadas, cancelando-
se eventuais processos de cobrança expedidos e ressarcindo à Recorrente o saldo credor
porventura remanescente. Alternativamente, requer a conversão em diligência para análise dos
créditos pleiteados pela Recorrente, em observância ao princípio da verdade material.
É o relatório.

Fl. 1576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.918 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.903086/2018-11

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, dele, portanto, tomo
conhecimento.
Glosas, premissa de análise
Conforme relatado, a controvérsia reside no aproveitamento de créditos, como insumos,
nos termos do art. 3°, II, das Leis de regência.
O conceito de insumo que norteou a análise dos créditos foi restrito, nos termos das
Instruções Normativas da SRF n° 247/2002 e 404/2004.
Esta 1a Turma de Julgamento adota a posição de que o conceito de insumo para fins de
creditamento de PIS/COFINS, no regime da não-cumulatividade, não guarda
correspondência com o utilizado pela legislação do IPI, tampouco pela legislação do
Imposto sobre a Renda. Dessa forma, o insumo deve ser essencial ao processo produtivo
e, por conseguinte, à execução da atividade empresarial desenvolvida pela empresa.
Ademais, sobreveio o julgamento do REsp 1.221.170-PR, proferido na sistemática de
recursos repetitivos, no qual o STJ fixou as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de
creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF n° 247/2002 e 404/2004,
porquanto compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao
PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância,
ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item -
bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte (julg. 22/02/2018, DJ 24/04/2018).
Em virtude do julgamento desse recurso especial, a RFB editou o Parecer Normativo n°
5, de 17 de dezembro de 2018 (DOU 18/12/2018), que prescreveu:
Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita Federal
do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pela Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR.
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO
RESP 1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços
pela
pessoa
jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
Fl. 1577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.918 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.903086/2018-11

a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Em razão disso, deve haver a análise individual da natureza da atividade da pessoa
jurídica que busca o creditamento segundo o regime da não-cumulatividade, para se
aferir o que é insumo.
Assim, a Recorrente exerce as seguintes atividades, segundo o seu objeto social:
Sociedade tem por objeto social fabricação, o comércio, inclusive atacadista, a
importação, a exportação, a supervisão de instalação e de montagem de
instalações, máquinas e equipamentos industriais, a prestação de serviços de
supervisão de montagem e de assistência técnica à indústria e ao comércio de
produtos industriais, a exploração de marcas de indústria e comércio, patentes e
técnicas de produção e obras e serviços de engenharia industrial, podendo ainda
adquirir e alienar bens móveis e imóveis, úteis ou necessários, à sua atividade
principal, assim como participar de qualquer maneira legalmente permitida de
empreendimentos ou sociedades de fins análogos ou semelhantes.
Descreve suas atividades da seguinte forma:
Conforme demonstrado ao longo de todo o processo fiscalizatório, a Tenova é
uma empresa que se dedica à fabricação, o comércio, inclusive atacadista, a
importação, a exportação, a supervisão de instalação e de montagem de
instalações, máquinas e equipamentos industriais, bem como à prestação de
serviços de supervisão de montagem e de assistência técnica à indústria e ao
comércio de produtos industriais, a exploração de marcas de indústria e
comércio, patentes e técnicas de produção e obras e serviços de engenharia
industrial.
No range de produtos da Manifestante estão máquinas de grande porte
denominadas empilhadeiras, recuperadoras, carregadores e descarregadores de
navios, de atuação em portos e pátios de estocagem, responsáveis pela vasão e
transferência de commodities produzidas e recebidas por seus clientes. Abrange-
se, também, o fornecimento de grandes máquinas de atuação direta em minas,
denominadas britadores, transportadores de correia de curta e longa distância,
podendo ser fixos ou móveis, além de transportadores tubulares. (...)
O processo produtivo da Manifestante refere-se a contratos de longo prazo de
produção de bens de capital (“turn key”), seguindo as seguintes etapas
produtivas:
1a Etapa - Engenharia: A fabricação dos equipamentos inicia-se na
elaboração dos desenhos estruturais e detalhados que servirão de base
para a correta fabricação e montagem do equipamento.
2a Etapa - Aquisição de Insumos: Com base nos projetos/desenhos
elaborados pelo setor de engenharia, tem-se a base para o início das
compras dos insumos.
Fl. 1578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.918 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.903086/2018-11

3a Etapa – Montagem: Após a compra, os insumos são entregues no
canteiro dos clientes da Manifestante, para a montagem do equipamento
objeto do contrato.
4a Etapa - Supervisão e Start-up: Após a montagem são feitos os testes no
equipamento, treinamento dos operadores, deixando o equipamento
pronto para entrar em funcionamento.
Passa-se à análise do mérito das glosas a seguir.
Logística de importação de insumos
A DRJ reconheceu o direito creditório de alguns serviços, quanto aos demais, entendeu
que estão relacionados à logística na importação de insumos e que não guardariam
relação com as atividades que a empresa desenvolve, que dizem respeito à fabricação de
máquinas e equipamentos industriais, assim como montagem de instalações, e prestação
de serviços de supervisão e assistência técnica, entre outros.
Assim, seriam despesas inerentes aos procedimentos de importação, que independem da
atividade-fim da empresa.
Por sua vez, a Recorrente sustenta em recurso voluntário que:
Ao contrário do que afirmado no acórdão recorrido, as despesas incorridas pela
Recorrente na contratação de serviços relacionados à importação de seus
insumos são essenciais e diretamente relacionadas com as atividades
desenvolvidas pela empresa. Inclusive, a este respeito, cabe destacar que de
acordo com a cláusula terceira do Contrato Social da Recorrente, é expresso que
um dos objetos sociais da empresa é a importação de produtos, conforme segue
(...)
Isso porque, a Tenova do Brasil não produz todas as peças e equipamentos
necessários para produção de suas máquinas e realização de seus projetos, razão
pela qual está obrigada a importar as matérias-primas a serem utilizadas em seu
processo produtivo, bem como materiais e estruturas a serem empregados
diretamente em seus projetos, haja vista que o mercado nacional não as produz
de maneira suficiente para o abastecimento das indústrias do país.
E, para que a matéria-prima e os materiais estrangeiros possam chegar às
unidades da Tenova do Brasil, é necessária a contratação de diversos serviços,
dentre os quais se enquadram 1) contratação de despachante aduaneiro; 2)
serviços portuários; 3) reparo de containers; 4) contratação de frete marítimo; 5)
transporte rodoviário; dentre outros.
Ora, serviço de despachante aduaneiro, por exemplo, é essencial para o
desembaraço dos insumos importados, que se traduz no processo de liberação da
mercadoria importada pela autoridade alfandegária. O serviço que envolve a
preparação e a entrega da documentação, bem como o acompanhamento de todo
o procedimento de desembaraço é realizado por empresa especializada na
prestação deste serviço e é essencial, pois sem o serviço não é possível
nacionalizar as matérias primas a serem utilizadas no processo de fabricação da
Recorrente, bem como de itens importados para serem empregados em projetos
da empresa.
De igual forma, os serviços portuários relacionam-se com os serviços de
descarregar o navio, retirar o produto importado de dentro da embarcação e o
colocar em terra. O serviço é realizado por operadores portuários, ou seja,
empresas qualificadas para exercer a movimentação e armazenagem de
mercadoria dentro do porto.
Fl. 1579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.918 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.903086/2018-11

Os operadores portuários contratados pela Recorrente retiram o produto dos
porões dos navios e os colocam em caminhões, que se dirigem diretamente às
unidades da Tenova do Brasil ou, na hipótese de execução de algum projeto pela
empresa, transportam a mercadoria até o local onde está sendo realizado o
projeto ou, na falta de espaço, em armazéns locados temporariamente.
Ainda, cumpre esclarecer que esses serviços de operações portuárias contratados
sequer poderiam ser realizados pela própria Recorrente (importadora), haja vista
que a Lei dos Portos (Lei no 12.815/2013), que regula a atividade portuária,
expressamente determina que a movimentação e armazenagem de mercadorias
dentro da área do porto seja realizada por operador portuário, que é a pessoa
jurídica pré-qualificada para exercer essas atividades. Ou seja, as despesas
incorridas pela Recorrente, além de necessárias, são inerentes à atividade de
importação das matérias primas utilizadas em seu processo produtivo ou dos
itens utilizados em seus projetos, sendo inequívoca a sua essencialidade e,
portanto, o direito ao creditamento de PIS e COFINS respectivo.
Diante disso, não há que se cogitar que, por estarem relacionados à logística na
importação de insumos, esses serviços não estariam relacionados à atividade da
Recorrente. Ora, conforme demonstrado, esses serviços não só estão
relacionados, como são essenciais à atividade da TENOVA, posto que, sem esses
serviços a matéria prima importada sequer chegaria ao estabelecimento da
Recorrente para que se desse início ao seu processo produtivo.
(...) essencialidade com relação à contratação de serviço de reparo e manutenção
de container também é notória, tendo em vista que todos os produtos importados
pela empresa são acondicionados em containers que necessitam estar em
perfeitas condições de uso para que não causem nenhum dano ou avaria nos
insumos que estão sendo importados dentro deles e que serão utilizados
diretamente no processo produtivo da empresa, e, ainda, na execução dos
projetos contratados.
O mesmo ocorre com o serviço de frete marítimo, que consiste no transporte
marinho do insumo adquirido de porto a porto até a chegada em território
brasileiro. Sem a contratação desse serviço, seria inviável o transporte e a
aquisição pela empresa de produtos do exterior, o que comprometeria não apenas
a sua produção, mas também o desenvolvimento dos seus projetos, tendo em
vista que nem todos os equipamentos e materiais utilizados pela Tenova são
encontrados no mercado interno.
A Tenova desenvolve e executa diversos projetos que demandam a importação
de máquinas e equipamentos específicos que variam a depender das
características de cada projeto contratado. Por essa razão, alguns dos insumos
importados exigem a elaboração de projeto de combate a incêndio, a depender
das características e da composição do item importado, a fim de se garantir a
segurança do seu transporte e das pessoas que irão ter contato com o produto na
sua importação.
Quanto ao serviço de controle de pragas, cabe referir que os produtos importados
pela Tenova são acondicionados em estruturas de madeira (pallets ou caixas)
que, por terem origem vegetal, são obrigatoriamente fiscalizados pelo Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA. Essa fiscalização ocorre
para que seja verificada a presença de insetos, fungos ou outras pragas dentro de
containers ou porões de navios que sejam provenientes de outros países.
Após a fiscalização e identificada a presença de um desses agentes, o MAPA
lavra termo de ocorrência determinando a qual tratamento de desinfestação as
embalagens devem ser submetidas. Enquanto não ocorrer a desinfestação, a
carga importada não é liberada, comprometendo diretamente o processo
Fl. 1580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.918 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.903086/2018-11

produtivo da Recorrente, bem como podendo atrasar eventuais projetos que
estejam em andamento.
No tocante aos fretes internos, aduz que é contratado após a nacionalização do produto,
para transportar o bem importado do porto ou do estabelecimento alfandegário até o
estabelecimento da Recorrente. Isso porque, os custos e despesas incorridos pela
Tenova relacionados ao frete interno foram pagos a pessoas jurídicas domiciliadas no
país, distintas daquela que vendeu o insumo, razão pela qual não há que se falar na
impossibilidade de apuração dos créditos em relação à contratação desse frete, sob pena
de violação ao disposto no art. 3o das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003.
Ademais, sustenta que esses serviços atinentes à importação são formalizados por meio
de notas fiscais próprias, cujas operações suportam a incidência integral do PIS e da
COFINS.
Entendo que a Recorrente tem razão, pois se tratam de custos de aquisição dos insumos
destinados ao processo produtivo, com direito a creditamento no próprio inciso II, do
art. 3° das Leis de regência.
Dessa forma, os serviços vinculados diretamente aos insumos importados são essenciais
para garantir a continuidade da atividade de fabricação de equipamentos, passando pelo
correto manuseio, atendimento a legislação do setor e nacionalização até que estes
cheguem ao estabelecimento da recorrente.
Por isso, as glosas dos seguintes serviços devem ser revertidas:

Action Agenciamento de Cargas Ltda - desembaraço aduaneiro dos
insumos importados;

Atlantis Terminais de Cargas Ltda - serviço de reparo de container,
acondicionamento correto ao tipo de mercadoria;

Companhia de Integração Portuária do Ceara CEARAPO - serviços
portuários;

Deugro Brasil Transp Nac, Intern e Logistic Ltda - serviços de
desconsolidação de carga no porto;

D-Log Brasil Operador Logístico Multimodal Ltda - serviços de
desconsolidação de carga no porto;

Ecoporto
Santos
S.A.
-
serviço
de
reparo
de
container,
acondicionamento correto ao tipo de mercadoria;

Elog Logística Sul Ltda - serviços de transporte e armazenagem,
referente a itens importados via uruguaiana - projeto TIPLAM.

Harms & Cia Ltda - EPP - serviço logístico de transporte marítimo, ou
seja, frete marítimo (porto a porto) para transporte de itens importados,
contratados e pagos a empresa brasileira, como se vê no trecho do contrato
abaixo:
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O presente CONTRATO tem por objetivo o fornecimento pela
CONTRATADA à CONTRATANTE, sem exclusividade e sem demanda
garantida, de serviço de logística nacional e internacional na amplitude
máxima conforme definida no Anexo "C", via carreta e via container, em
Fl. 1581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.918 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.903086/2018-11

navios de linha regular definidas no Anexo "B" ou em navios de carga
solta, que deverão ser previamente aceitos pela CONTRATANTE, com
ou sem transbordo conforme anexo "B", para mercadorias adquiridas pela
CONTRATANTE, por meios próprios, arrendado ou subcontratado, em
rigorosa observância aos prazos, preços, condições, obrigações e
especificações constantes deste CONTRATO e dos demais documentos
que o integram, conforme CLÁUSULA SEGUNDA.

Nikkey Controle de Pragas e Serviços Técnicos Ltda - desinfestação e
controle de pragas dos pallets de madeira que acondicionam a mercadoria
importada.

Ruver Transportes Internacionais Ltda - serviços de transporte e
armazenagem, referente a itens importados via uruguaiana - PROJETO
TIPLAM;

Serpa Transportes Ltda. - serviços de transporte e armazenagem;

Sertraza Transportes Ltda - serviços de transporte e armazenagem;

Transaex Assessoria Ltda - prestação de serviço de desembaraço
aduaneiro;

Mazzotti Assessoria em Segurança Limitada - EPP - serviço contratado
para elaboração de projeto de combate a incêndio, referente ao equipamento
fornecido no projeto TIPLAM;

Armazéns Gerais Fassina Ltda - transporte de containers de itens
importados, do porto a armazém secundário ou ao pátio do cliente;

Brasil Terminal Portuário S.A. - serviço de desova de container,
inspeção de packing lists, armazenagem (carga e descarga portuária);

Braslog-Brasil Logística e Comércio Exterior Ltda - prestação de
serviço de administração de processo de importação;

Embraport Empresa Brasileira de Terminais Portuários - serviço de
desova de container, inspeção de packing lists, armazenagem (carga e descarga
portuária);

Libra Terminal Santos S.A - serviço de desova, inspeção de packing
lists, armazenagem para o projeto TIPLAM;

Localfrio S.A. Armazéns Gerais Frigoríficos - serviço de desova,
inspeção de packing lists, armazenagem e transporte (armazém - pátio cliente)
para o projeto TIPLAM.

Rodrimar S. A. - terminais portuários e armazéns, desova de container,
inspeção de packing lists, armazenagem (carga e descarga portuária);

T V V - Terminal de Vila Velha S.A - serviço de desova de container,
inspeção de packing lists, armazenagem (carga e descarga portuária).

Termares Terminais Marítimos Especializados Ltda. - serviço de desova
de container, inspeção de packing lists, armazenagem (carga e descarga
portuária).
Fl. 1582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-010.918 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.903086/2018-11

Outros serviços
No tocante aos serviços prestados pela empresa EPI-Engenharia Execução de Projetos
Industriais Ltda., por se referirem a desmobilização de canteiro de obras, a DRJ
entendeu nos termos do Parecer Normativo Cosit no 05, de 2018, que não dão direito a
crédito os gastos empregados posteriormente à finalização do processo produtivo.
Mas a Recorrente aponta que:
A essencialidade com relação à contratação de serviço de desmobilização de
canteiro de obras (Letra “G” do acórdão), realizado pela empresa EPI –
Engenharia Execução de Projetos industriais Ltda., é notória, tendo em vista que
o processo produtivo da Recorrente rege-se por contratos de longo prazo,
seguindo as seguintes etapas produtivas: (i) engenharia, (ii) aquisição de
insumos, (iii) montagem e (iv) supervisão e Start-up.
Assim, para que os equipamentos de grande porte desenvolvidos pela Recorrente
possam ser montados e instalados nas fábricas ou terrenos de seus clientes, é
necessária a mobilização de um canteiro de obras, o qual, após concluída a etapa
de montagem do equipamento, precisa ser desmobilizado, para que a Tenova
possa ter condições de realizar todos os testes de supervisão e funcionalidade,
para aferir o bom funcionamento do equipamento e, com isso, finalizar a
prestação do seu serviço.
Sem razão, portanto, o argumento utilizado pelo acórdão recorrido de que tal
serviço apenas ocorre após a finalização de todas as etapas dos serviços
prestados pela Tenova. Antes pelo contrário, conforme visto, sem a
desmobilização do canteiro de obras, a Tenova fica impedida de realizar os testes
necessários para que possa avaliar se os equipamentos instalados estão
funcionando de forma correta, procedimento que consiste na última etapa da
execução de seus projetos.
Entendo que, de fato, os serviços prestados ainda não se encerraram, é etapa anterior da
fase de testes. O contrato abaixo permite essa afirmação:
1. ESCOPO DE FORNECIMENTO:
Fornecimento de serviços destinado à desmobilização do Canteiro Avançado da
Tenova no site da Vale em São Luis, o que inclui toda parte de mobilização de
pessoal bem como planejamento para execução dos serviços necessários
conforme especificação técnica, esclarecimentos realizados na visita técnica, e
demais documentos que são partes integrantes deste pedido: - Qualificação para
Fornecedores TENOVA; - Condições Gerais de Compra TENOVA; - Catálogo
de EPI para empresas contratadas VALE; - Normas aplicáveis Vale; -
Composição de encargos sociais; - Composição de custos Canteiro Avançado.
Logo, devem ser revertidas as glosas dos serviços prestados pela empresa EPI-
Engenharia Execução de Projetos Industriais Ltda.
Os serviços prestados pela empresa Tiago Pimentel Aires-ME se referem a consultoria
técnica na análise gerencial e contratual, controle de documentos, registros de qualidade
e documentação de medição. A DRJ considerou que os serviços não são insumos, por
não estarem inseridos em seu processo de produção.
A contribuinte sustenta que a “última etapa de execução dos projetos desenvolvidos pela
Tenova consiste na avaliação do bom desempenho das máquinas e equipamentos por ela
instalados, que são documentados em relatórios técnicos específicos, os quais são
elaborados por empresa especializada na elaboração de tais relatórios, que descrevem
pormenorizadamente os laudos de medição e análise dos testes feitos pela Tenova, os
Fl. 1583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-010.918 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.903086/2018-11

quais serão entregues ao cliente que contratou a Tenova para a execução do projeto.
Assim, a contratação deste serviço também é essencial e estritamente vinculada a última
etapa de execução do contrato de prestação de serviço da Tenova.”
A despesa é essencial diante da contratação com a empresa pública, relativa ao projeto
Pecem TDB0005, que demanda assessoria local em Fortaleza. Veja-se o contrato:

Portanto, reverto a glosa dos serviços prestados por Tiago Pimentel Aires-ME.
Os serviços prestados pela empresa TL Skip Serviços Técnicos e Gestão Logística Ltda.
têm relação, mais uma vez, com a logística na importação de insumos. Os serviços
contratados incluem a análise da documentação de embarque das cargas, assim como o
diligenciamento logístico, tudo com fins de assegurar o cumprimento dos trâmites
relativos à importação, incluindo a integridade física das cargas, até o processo de
desembaraço aduaneiro no destino final:
CLÁUSULA 2a – DO OBJETO
2.1 O presente CONTRATO tem como escopo a prestação de serviços técnicos
de consultoria logística e diligenciamento internacional, a serem executados
tanto em território nacional quanto internacional, em rigorosa e estrita
observância aos prazos, condições e especificações aqui constantes e dos demais
documentos que o integram, conforme Cláusula Primeira (“SERVIÇOS”).
CLÁUSULA 3a - DO ESCOPO DOS SERVIÇOS
3.1 Estão inclusos no escopo dos SERVIÇOS ora contratados:
a) Prestar consultoria logística suportando as atividades de suprimentos da
CONTRATANTE.
b) Prestar serviço de diligenciamento internacional:
I. Verificar e atestar por meio de análise documental que a documentação de
embarque das cargas esteja sendo emitida pelas empresas contratadas e seus
respectivos agentes de carga na origem dentro de prazo contratual e conforme
parâmetros de qualidade estabelecidos em projeto.
II. Efetuar diligenciamento logístico e assegurar o perfeito cumprimento das
instruções de embarque, bem como realizar possíveis intervenções junto aos
responsáveis pelas atividades no exterior caso sejam constatadas situações
Fl. 1584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-010.918 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.903086/2018-11

adversas aos interesses da CONTRATANTE tais como perigos para a
integridade física das cargas ou questões similares relativas aos procedimentos
alfandegários quando for efetuado o processo de desembaraço aduaneiro no
destino final.
Dessa forma, deve ser revertida a glosa.
Os Serviços da Trexcon Sistemas e Automação Ltda. são de certificação INMETRO. A
empresa sustenta que o serviço de certificação INMETRO de insumos utilizados pela
Tenova na execução de seu projeto junto ao Terminal Integrador Portuário Luiz Antonio
Mesquita - TIPLAM, complexo portuário localizado junto ao Porto de Santos – SP
exige tal certificação.
É expressa exigência do Terminal Portuário de que todas as caixas de junção com
módulos (modelo I/O) utilizadas no projeto contratado fossem certificadas pelo
INMETRO:
1. ESCOPO DE FORNECIMENTO:
1.1. Fornecimento de Serviço de certificação INMETRO das Caixas de Junção
com Módulos I/O conforme FTC TDB-0007-EL0007 Rev.0, documentação
exigida na especificação técnica conforme padrão TENOVA, documentação de
qualidade aprovada pela Tenova, conforme previsto documentação que é parte
integrante do pedido:
- FTC TDB-0007-EL0007 Rev.0 e seus anexos;
- Condições Gerais de Compras Tenova do Brasil.
1.1.1. A fornecimento das Caixas é de responsabilidade da Murrelektronik do
Brasil que está responsável pela supervisão, execução e garantia do serviço
conforme discriminado no item 1 deste pedido.
1.2. As disposições deste PEDIDO prevalecem sobre as de seus Anexos e, na
hipótese de divergências entre estes, a prevalência será determinada pela ordem
em que estão relacionadas acima.
A glosa deve ser revertida.
Atividade de Transporte de Cargas
O serviço da E G A Assessoria em Comércio Exterior Ltda. é de transporte e
armazenagem nacional para o projeto TIPLAM:
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
O presente CONTRATO tem por objetivo o fornecimento pela
TRANSPORTADORA à TDB, de serviço de transporte rodoviário de
mercadorias, sem exclusividade, sem subordinação ou dependência, sem
demanda garantida, para qualquer localidade do território nacional, por meios
próprios, arrendado ou subcontratado, bem como fazer serviços de coleta e
entrega das mercadorias em locais previamente determinados, neste instrumento
designado simplesmente por OBJETO, em rigorosa observância aos prazos,
preços, condições e especificações constantes deste CONTRATO e dos demais
documentos que o integram, conforme CLÁUSULA SEGUNDA.
Entendo que o creditamento do frete é possível tanto no inciso II quanto no inciso IX,
do art. 3°, da Lei n° 10.833/2003, motivo pelo qual a glosa deve ser revertida.
Fl. 1585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-010.918 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.903086/2018-11

A DRJ manteve a glosa sobre as operações relativas às aquisições oriundas do
fornecedor FCM Indústria Ltda., por falta de destaque das contribuições na nota fiscal.
Em defesa, a empresa aponta que não haveria que se cogitar negar o crédito de PIS e
COFINS referente ao frete relacionado a essas operações efetivamente tributadas, mas
que por erro do fornecedor não houve o destaque das contribuições nas notas fiscais.
Contudo, o fato de o fornecedor emitir o documento fiscal sem destaque das
contribuições impede mesmo a tomada de crédito, pois a operação não foi tributada.
Glosas dos fretes das empresas Localfrio S/A Armazéns Gerais Frigoríficos e
Armazéns Gerais Fassina Ltda
No tocante às glosas dos fretes das empresas Localfrio S/A Armazéns Gerais
Frigoríficos e Armazéns Gerais Fassina Ltda., trata-se de transporte de material de
propriedade da recorrente, para armazenamento, com posterior retorno à empresa. Na
descrição da nota, fica evidente que se trata de transporte e armazenagem de produto
importado:
MATERIAL
ADQUIRIDO
DA
EMPRESA
TAKRAF
TENOVA
MINING||TECHNOLOGIES BEIJING CO LTDA PELA DI 15/0482112-4 DE
16/03/2015.DISPOSITIVO LEGAL: ''Não incidência do ICMS nos termos do
artigo 7., Inciso I do Decreto n. 45.490/00-RICMS/SP'' ''Suspensão do IPI nos
termos do artigo 42, Inciso III do Decreto n. 4.544/02 - RIPI''MATERIAL DE
NOSSA PROPRIEDADE QUE SEGUE PARA ARMAZENAGEM DEVENDO
RETORNAR. Packing List: TIB 091 14 0007-N do Container TEMU8165337||-
DI 15/1025909-2
Apto, portanto, a gerar créditos nos termos do inciso II do art. 3o das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003.
Glosa frete (transporte de mudança residencial) motivo 10
Sobre a operação glosada pelo motivo 10 (transporte de mudança residencial), a
despeito da denominação, a recorrente apresentou a Nota Fiscal relacionada, no sentido
de comprovar que se trata, na realidade, de retorno de material recebido em conserto.
Sustenta que o frete de produto em garantia deve ser vinculado a operação de venda,
pois o serviço de assistência, bem como a troca do produto são itens que efetivamente
finalizam a venda do produto ao cliente. E que não há como apartar tal item da operação
de venda.
A glosa deve ser revertida, porque se tratam de serviços ligados a operação de venda,
com fundamento no IX do art. 3o da Lei 10.833/03.
Glosa frete (retorno de mercadoria ou bem recebido para conserto ou reparo)
motivo 11
Aduz a empresa que deve ser reconhecido o direito a crédito sobre o frete contratado
para o retorno ao estabelecimento da Tenova de containers e vasilhames que são
utilizados para transportar as máquinas e equipamentos vendidos e transportados até o
canteiro de obras dos seus clientes, onde serão instalados e postos em operação:
frete de retorno dos containers e vasilhames que foram utilizados para transportar
os equipamentos vendidos é essencial à atividade fim da empresa, tendo em vista
que o seu retorno é necessário para que possam ser utilizados novamente em
outros projetos e serviços desenvolvidos pela Tenova. E, além disso, é vinculado
à operação de venda, motivo pelo qual essa glosa também deve ser revertida.
A glosa deve ser revertida, porque se tratam de serviços ligados a operação de venda,
com fundamento no IX do art. 3o da Lei 10.833/03.
Fl. 1586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-010.918 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.903086/2018-11

Do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para reverter as
glosas da logística de importação de insumos, dos serviços prestados pelas empresas
EPI-Engenharia Execução de Projetos Industriais Ltda.; Tiago Pimentel Aires-ME; TL
Skip Serviços Técnicos e Gestão Logística Ltda; Trexcon Sistemas e Automação Ltda;
E G A Assessoria em Comércio Exterior Ltda; Localfrio S/A Armazéns Gerais
Frigoríficos; Armazéns Gerais Fassina Ltda e dos fretes motivos 10 e 11.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao recurso voluntário, para reverter as glosas de logística de importação de insumos; dos serviços
prestados pelas empresas EPI-Engenharia Execução de Projetos Industriais Ltda., Tiago
Pimentel Aires-ME, TL Skip Serviços Técnicos e Gestão Logística Ltda, Trexcon Sistemas e
Automação Ltda, E G A Assessoria em Comércio Exterior Ltda, Localfrio S/A Armazéns Gerais
Frigoríficos, Armazéns Gerais Fassina Ltda e dos fretes motivos 10 e 11.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Presidente Redator

Fl. 1587
DF CARF MF
Documento nato-digital